Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-27.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600671-27.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600671-
27.2024.6.16.0115, que julgou procedente a Representação, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou solidariamente, os representados,
Claudia de Andrade Moura e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PC do B e PV), ao
pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a forma do Art. 28, § 5º, da Res
(TSE) nº 23.610/2019, Art. 57-D, § 2º, e Art. 6º, § 5 ambos da Lei 9504/97. (Representação manejada
pelo Partido Avante Dois Vizinhos, pela prática de propaganda eleitoral irregular, relativa ao pleito
de 2024, em face de Claudia de Andrade Moura e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PC
do B e PV). Segundo narrado pelo representante, os representados descumpriram o previsto no art.
57-B, da Lei nº 9.504/97 uma vez que Claudia, candidata a vereadora, veiculou propaganda eleitoral
em endereço eletrônico não informado previamente à Justiça Eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 08/10//2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRENTE)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDIA DE ANDRADE MOURA
VEREADOR (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
CLAUDIA DE ANDRADE MOURA (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-MUNICIPAL (RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44155058
23/10/2024
11:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44155058 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.220

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600671-27.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLAUDIA DE ANDRADE MOURA
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDIA DE ANDRADE MOURA VEREADOR
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO: AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DE
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS
UTILIZADOS
PARA
PROPAGANDA ELEITORAL. INFRAÇÃO
AO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97 E ART.
28 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019.
MULTA
MANTIDA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA
RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa de R$ 5.000,00 à
candidata
e
à
Federação
Brasil
da
Esperança (PT, PC do B e PV). A

Num. 44155058 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
controvérsia gira em torno da ausência de
comunicação prévia do endereço da rede
social utilizada pela candidata para a
veiculação de propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a ausência de comunicação
prévia do endereço eletrônico utilizado para
propaganda eleitoral caracteriza infração; e
(ii) verificar a responsabilidade solidária da
federação partidária pela irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comunicação prévia dos endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral é obrigatória, conforme o art. 57-B,
I, da Lei nº 9.504/97 e o art. 28, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019. A falta de
comunicação configura infração e sujeita o
candidato à multa.
4. A posterior regularização da situação,
com a inclusão do endereço eletrônico, não
tem o condão de sanar a irregularidade,
uma vez que a propaganda já havia sido
veiculada sem a devida comunicação.
5. A alegação de que o perfil utilizado seria
de natureza pessoal não afasta a aplicação
da multa, visto que a exceção prevista no §
1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97 não se
aplica a candidatos.
6. A Federação Brasil da Esperança foi
inicialmente condenada solidariamente com
a candidata, com base nos arts. 241 do
Código Eleitoral e 6º, § 1º, da Lei nº
9.504/97. No entanto, reconhece-se de
ofício a ilegitimidade passiva da federação,
uma vez que não restou comprovada sua
participação
ou
conivência
direta
na
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
desprovido.
Ilegitimidade
passiva da Federação Brasil da Esperança

Num. 44155058 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
reconhecida de ofício.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda
eleitoral configura infração ao art. 57-B da
Lei nº 9.504/97, sujeitando o candidato à
aplicação de multa.
2. A posterior regularização do endereço
eletrônico não afasta a irregularidade.
3. A exceção prevista no § 1º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/97 não se aplica a perfis de
candidatos.
4.
A
responsabilidade
solidária
da
federação partidária exige prova de sua
participação
ou
conivência
direta
na
irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28; Código Eleitoral, art.
241; Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, DJE 30.06.2023; RE nº
060034810, rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, julgado em 09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Avante de Dois Vizinhos em face de Cláudia

Num. 44155058 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
de Andrade Moura e Federação Brasil da Esperança, sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular (id. 44119734).
Por sentença (id. 44119762), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando os
representados à pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44119774), aduzindo, em síntese, que: a) não
houve dolo ou culpa da candidata na ausência de comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral, uma vez que não teve acesso ao seu Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) para verificar as URLs informadas e confiou que o partido faria essa comunicação; b) os
perfis utilizados pela candidata para a propaganda eram pessoais e a situação foi sanada
imediatamente após a intimação, não havendo prejuízo à fiscalização da propaganda eleitoral; c)
a falta de comunicação foi uma irregularidade sanável, sem justificativa para a multa de R$
5.000,00 imposta na sentença.
Contrarrazões (id. 44119782), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44130276).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
04/10/2024 (id. 44119769) e as razões foram protocoladas no dia 04/10/2024 (id. 44119774).
Intimado via mural eletrônico em 05/10/2024 (id. 44119780), o recorrido protocolou suas
contrarrazões na mesma data (id. 44119782), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a a procedência da representação e consequente aplicação de
pena de multa.
Segundo o juízo:
(...)
2.1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Federação Brasil da Esperança – FÉ BRASIL (PT,
PC do B e PV)
Em sua defesa, a Federação pleiteou o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, uma vez
que a solidariedade de que trata o art. 241 do Código Eleitoral é restrita aos casos de “excessos

Num. 44155058 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
praticados pelos seus candidatos e adeptos”, o que não seria o caso dos autos, que tratam
apenas de falta de comunicação de URL da rede social da candidata.
No entanto, a falta de comunicação de URL de rede social que é utilizada pelo candidato para
veiculação de propaganda eleitoral, viola a regras da propaganda eleitoral, diante da
inobservância das disposições do art. 28 da Res (TSE) nº 23.610/2019.
Assim, considerando as regras dos arts. 241 do Código Eleitoral e 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/1997,
que expressam a responsabilidade solidária das agremiações pelos excessos cometidos por
seus candidatos em relação à propaganda eleitoral, rejeito a preliminar.
(...)
Não houve pedido de produção probatória específica pelas partes, tendo elas juntado aos autos
provas documentais para a fundamentação de seus argumentos, entendo ser possível o
julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
Portanto, passo ao mérito, na forma do art. 7º da Lei Complementar nº 64/90.
A propaganda eleitoral possui regras, no geral, claras e objetivas, de modo a equilibrar e
estabelecer limites e formas a serem atendidas pelas campanhas eleitorais.
Segundo consta na representação, a candidata veiculou propaganda eleitoral em sua página na
rede social Facebook, cujo endereço não havia sido comunicado à Justiça Eleitoral, o que
desrespeita as normas da propaganda eleitoral na internet contidas no Art. 28, I, da Res (TSE)
nº 23.610/2019 e Art. 57-B, da Lei 9504/97, tendo regularizado a situação somente em
03/09/2024 (ID 125223763), após a veiculação de diversas propagandas.
A legislação exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral de todos os endereços nos
quais a propaganda eleitoral será veiculada, tanto para possibilitar à Justiça Eleitoral a
fiscalização da propaganda, quanto para que o eleitor possa confiar na procedência do conteúdo
que o está atingindo.
Aludida questão foi regulamentada com maior precisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da edição da Resolução nº 23.610/19, que trata da propaganda eleitoral e, nesse ponto, dispõe
em seu artigo 27 e no artigo 28, parágrafo 1°(...)
Aplicando a norma ao caso em análise, ao examinar as capturas de tela da publicação veiculada
pela candidata e considerando que a URL da referida rede social foi informada apenas em
03/09/2024, verifico que a representada divulgou propaganda eleitoral sem observar os
requisitos obrigatórios, em desacordo com o que dispõe a Resolução nº 23.610/2019 (Art. 28, §
1º).
Com efeito, a omissão de informações obrigatórias junto ao registro de candidatura macula a
lisura do pleito, configurando propaganda eleitoral irregular.
Outrossim, a própria representada admite a ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral,
argumentando que desconhecia a obrigatoriedade, pois se trata de rede social particular, o que,
segundo ela, excepcionaria a regra conforme o § 1º do art. 28 da Resolução do TSE nº
23.610/2019.
Neste ponto, malgrado a representada tenha alegado que não seria necessário informar o
endereço eletrônico da rede social por considerá-lo pessoal, não merece acolhimento a
alegação de que o perfil se enquadraria como pessoal e estaria albergado pela exceção do § 1º
do art. 57-B, que exclui da exigência de comunicação as aplicações 'de iniciativa de pessoa
natural'. Isso porque a exceção se refere a pessoas naturais alheias ao processo eleitoral, como
apoiadores da campanha.
(...)
Além disso, a comunicação posterior dos endereços eletrônicos, quando já realizada a

Num. 44155058 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
propaganda por aquele meio, não é apta a sanar a irregularidade havida, em razão, inclusive, do
exíguo prazo de campanha eleitoral.
(...)
Diante disso, conclui-se que houve infração às regras de propaganda eleitoral pela
Representada, que não observou a obrigatoriedade de informar, ao protocolar o seu Registro de
Candidatura, todos os endereços dos sítios e redes sociais que utilizaria em sua campanha para
divulgação de sua propaganda eleitoral, em manifesta inobservância à norma contida na
legislação na forma do Art. 28, I, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-B, da Lei 9504/97, de
rigor a aplicação da multa em desfavor do representado.
Quanto ao montante da multa, pelo que restou informado nos autos, a irregularidade foi sanada
e, embora desacertada a conduta denunciada, esta não foi apta a ensejar elevado desequilíbrio
no pleito a ponto de autorizar a fixação da multa acima do menor valor previsto em lei.
Ainda nesse contexto, considerando a previsão contida no art. 6º, §5º da Lei das Eleições, o qual
prevê que responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é
solidária entre os candidatos e os respectivos partidos.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Representação, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR solidariamente, os
representados, CLAUDIA DE ANDRADE MOURA e DEFERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA –
FÉ BRASIL (PT, PC do B e PV), ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a forma do Art. 28, § 5º, da Res (TSE) nº 23.610/2019, Art. 57-D, § 2º, e Art. 6º, § 5
ambos da Lei 9504/97.
(...)
Contra tal decisão os recorrentes, concentrando-se em argumentos concernentes apenas à
responsabilização da candidata, alegam que não houve dolo ou culpa desta na ausência de
comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, uma vez que não teve acesso ao seu
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) para verificar as URLs informadas, e confiou
que o partido faria essa comunicação.
Sustenta que os perfis utilizados pela candidata para a propaganda eram pessoais e que a
situação foi sanada imediatamente após a intimação, não havendo prejuízo à fiscalização da
propaganda eleitoral.
Argumenta que a falta de comunicação foi uma irregularidade sanável, sem justificativa para a
multa de R$ 5.000,00 imposta na sentença.
Nas contrarrazões, o recorrido argumenta que houve descumprimento inequívoco da obrigação
de comunicar previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, conforme exigido pelo art. 57-B da Lei nº 9.504/1997.
Aduz que a alegação de desconhecimento da lei pela recorrente é refutada com base no princípio
de que a ignorância da lei não justifica seu descumprimento. Além disso, a tese de que o perfil
era pessoal e estaria isento de comunicação é contestada, pois a exceção se aplica a pessoas
não candidatas.
Por fim, sustenta que a multa aplicada, no valor mínimo legal de R$ 5.000,00, é considerada

Num. 44155058 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
adequada e proporcional, sendo impossível sua redução, conforme jurisprudência consolidada
Pois bem.
Legitimidade passiva da Federação Brasil da Esperança - análise de ofício
De plano, há que se destacar que a legitimidade é matéria de ordem pública, que pode e deve ser
conhecida, inclusive de ofício, pelo órgão julgador, "em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado", como expressamente previsto no § 3º do artigo 485
do CPC.
A Federação Brasil da Esperança de Dois Vizinhos foi condenada solidariamente ao pagamento
da multa, conquanto as razões recursais contenham argumentação concentrada na defesa da
candidata recorrente.
O juízo assentou a responsabilidade da Federação com fundamento nos arts. 241 do Código
Eleitoral, 6º, § 1º, da Lei n. 9.504/97 e 28, § 5º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Todos estabelecem normas gerais de responsabilidade solidária entre partido e candidatos
relativamente a responsabilização pela propaganda eleitoral e eventuais sanções decorrentes.
Isso porque a norma pressupõe que o eventual benefício obtido pelo candidato e que decorra de
propaganda que posteriormente se revele irregular também é partilhado pelo partido,
principalmente nos casos relativos à eleição proporcional.
Ocorre que a norma contida no art. 57-B, § 1º, é de natureza formal e objetiva, não admitindo
sequer considerações a respeito do conteúdo da propaganda eleitoral veiculada em redes sociais
não informadas e tampouco de eventual benefício advindo a terceiros ou ao partido ou federação.
Ademais, o § 5º do referido artigo faz expressa menção à responsabilização do "usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário"
Assim, a responsabilidade pela omissão na informação dos endereços de redes sociais no
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) recai, em regra, sobre o candidato, visto que ele
é o principal beneficiário da propaganda eleitoral, por isso a ele é imposto o dever de informar
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos usados para propaganda eleitoral.
O partido, entretanto, pode ser responsabilizado solidariamente apenas em situações onde se
comprove que ele, diretamente ou por meio de seus representantes, tenha contribuído ou tenha
sido conivente com a irregularidade.
Nesse sentido, entendo que se o partido (ou federação) for o responsável pelo envio do registro
de candidatura, incluindo a inserção dos dados no sistema CANDex, e houver falha na
comunicação dos endereços eletrônicos, essa omissão pode ensejar a responsabilização
solidária, desde que fique claro que houve participação ou negligência do partido no
descumprimento da norma. Contudo, a simples delegação de poderes ao partido para realizar o
registro coletivo dos candidatos, sem evidência de dolo ou culpa na omissão, não é suficiente

Num. 44155058 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
para a responsabilização solidária automática do partido.
No caso, não restou comprovada a responsabilidade da federação, razão pela qual, de ofício,
reconheço a ilegitimidade passiva da Federação Brasil da Esperança de Dois Vizinhos.
Matéria de fundo
Conforme restou comprovado nos autos, a ora recorrente, candidata a vereadora de Dois
Vizinhos, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura o
endereço da rede social Facebook, que utilizou para realização de propaganda eleitoral. Confira-
se, a propósito, os id's 44119737 (requerimento de registro de candidatura, contendo apenas o
endereço no Instagram) e 44119734 (capturas de tela das propagandas postadas no Facebook).
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:

Num. 44155058 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos

Num. 44155058 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.

Num. 44155058 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc. Tampouco a
argumentação construída no sentido de isentar o candidato da responsabilidade pelo registro da
própria candidatura, procurando atribuí-la ao partido, não pode ser acolhida.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, a linha de argumentação contida nas razões recursais não merece acolhida,
pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso concreto, à
incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior regularização se o
endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, (i) de ofício
reconheço a ilegitimidade passiva de Federação Brasil da Esperança de Dois Vizinhos,
EXTINGUINDO o processo sem resolução de mérito em relação a ela, e (ii) NEGO provimento ao
recurso interposto por Claudia de Andrade Moura.

Num. 44155058 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311183513400000043104725
Número do documento: 24102311183513400000043104725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:52:17
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600671-27.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
CLAUDIA DE ANDRADE MOURA, ELEICAO 2024 CLAUDIA DE ANDRADE MOURA
VEREADOR, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - Advogado
do(a) RECORRENTE: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 - RECORRIDO: AVANTE-DOIS
VIZINHOS-PR-MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: ROGER DE CASTRO GOTARDI -
PR47165
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024